Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713714-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANI PEREIRA NEA, JEFTER JUNIOR MARTINS SOUSA NEA AGRAVADO: EUZEBIO DE SOUZA BARBOSA NETO, BEATRIZ ALVES URCINO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANI PEREIRA NEA e JEFTER JUNIOR MARTINS SOUSA NEA contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n. 0006661-51.2013.8.07.0007), movido contra EUZEBIO DE SOUZA BARBOSA NETO e BEATRIZ ALVES URCINO, indeferiu o pedido de penhora do salário do devedor (ID 86280935, dos autos originais). Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados (ID 87309616, dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 25484284), relatam os agravantes que buscam, na origem, a satisfação do crédito no valor de R$112.390,26. Aduzem que a ação tramita desde 2015, não tendo sido encontrados bens suficientes para quitar a dívida, apesar das diversas tentativas de penhora de bens e utilização dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Defendem a possibilidade de penhora dos rendimentos, conforme entendimento jurisprudencial e indicam que a segunda agravada possui remuneração fixa e elevada, de maneira que a penhora de percentual de seu salário não irá afetar a sua dignidade. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a penhora de 30% dos rendimentos da agravada BEATRIZ ALVES URCINO. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão, em parte, da tutela liminar pleiteada. É cediço que, malgrado o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça impenhorabilidade dos vencimentos como regra geral, conforme orientação firmada no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, em 16/10/2018, afigura-se possível mitigar tal disposição, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Na espécie, verifica-se que, não obstante tramitar o processo desde 2015 e de diversas diligências infrutíferas (IDs 75506755 e 78955666, dos autos originários), o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora dos vencimentos da agravada BEATRIZ ALVES URCINO. Da análise dos elementos probatórios, ainda que em sede de cognição preliminar, constata-se o vínculo da agravada ao BRB – Banco de Brasília S.A. e o recebimento de remuneração mensal líquida superior a R$12.000,00 (ID 25484288 - Pág. 248). Apesar da situação patrimonial razoável, cujo valor da remuneração supera a média nacional, a agravada se nega a efetuar o pagamento da dívida. As diligências operadas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD retornaram com a indicação de veículos alienados fiduciariamente, incapazes de serem penhorados para responder pela dívida cobrada (IDs 75506755 e 78955666, dos autos originários). Diante deste contexto processual a medida que permitirá a satisfação do crédito é a constrição ora requerida. Sabe-se que o artigo 805, do Código Processual Civil, garante que a tutela executiva se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, a efetividade do processo, prevista no artigo 4o, é uma das normas fundamentais. Ademais a Constituição Federal Brasileira, com o intuito de assegurar a prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada por aqueles que exercem a jurisdição, garante a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, verbis: Art. 5o (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Repise-se que, sem olvidar a regra da impenhorabilidade do salário, elencada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é admitida, portanto, a constrição de parte dos vencimentos da devedora, desde que não cause prejuízo à sua sobrevivência e de sua família, nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse aspecto, com a penhora de 10% do salário, remanesce à devedora 90% de seus rendimentos, o que, inegavelmente, não afeta a sua sobrevivência, sobretudo diante da média salarial que possui (R$12.000,00). Neste contexto, ressalte-se que a agravada fez um financiamento para a aquisição de veículo mediante o pagamento de prestações de R$1.311,22, o que corrobora a conclusão de que a constrição de parte do salário não comprometerá a sua sobrevivência digna e proporcionará a satisfação do crédito executado. No caso em exame, diante das diversas medidas adotadas pelos agravantes que restaram infrutíferas, da razoável remuneração recebida pela devedora e dos princípios expostos que regem o direito processual, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, o direito alegado pelos recorrentes é provável. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a penhora de 10% da remuneração/proventos da agravada BEATRIZ ALVES URCINO recebidos do BRB – Banco de Brasília S.A., abatidos apenas os descontos legais, tais como imposto de renda e contribuição social. Ao ensejo, expeça-se ofício ao setor de pagamento do BRB – Banco de Brasília S.A., determinando que promova o depósito da quantia penhorada (10% do valor líquido pago à agravada) em conta judicial vinculada ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se, ainda, as partes para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre o interesse em tentar a composição amigável do litígio, com a remessa dos autos ao CEJUSC. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator